Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por JULIO CESAR FELICIANO contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu liminar visando concessão de pensão em razão da morte de sua companheira, à época aposentada do quadro de servidores do DF. Em razões, defende o Agravante que está devidamente demonstrada a união estável que mantinha com a servidora pública desde 21 de julho de 2007 até a data de seu falecimento, em 20 de janeiro de 2020, fazendo jus à pensão por morte. Aduz que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária, como no caso, e que a irreversibilidade puramente econômica não pode ser óbice para a concessão de medida liminar. Requer, assim, o provimento do agravo para que, inclusive liminarmente, se conceda a pensão por morte em seu favor. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo ausente a verossimilhança da alegação referente a existência de união estável entre o Requerente e a titular da pensão por morte, circunstância que demanda análise aprofundada de prova documental. É sempre oportuno lembrar que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que é manifesta a verossimilhança e a urgência da medida é que se afigura cabível, sob pena de inversão das regras do devido processo legal. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, com observância do contraditório. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 5 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator